Tribunal: CARF
Processo: 13749.000058/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF E DE IMPOSTO COMPLEMENTAR.
Não ocorreu novo entendimento a respeito da Lei n° 8.852/94, alias a matéria já está sumulada, sob o n° 68 deste Colendo CARF.
A Lei n°8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipótese de não incidência de imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13749.000058/2007-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.645 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
HELENA CALDAS DA LUZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF
E
DE
IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
Não ocorreu novo entendimento a respeito da Lei n° 8.852/94, alias a matéria
já está sumulada, sob o n° 68 deste Colendo CARF.
“A Lei n°8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipótese de não
incidência de imposto sobre a Renda da Pessoa Física”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 31/32) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 21/26), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o
processamento da declaração de ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000058/2007-36
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.645 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000058/2007-36

Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento,
focando primordialmente o inciso III do art 1o da Lei 8.852/94, o qual, segundo
alega, enumera hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de incidência do
imposto de renda sobre a pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal
deveria rever a autuação.
Argumenta ainda que o auto de infração apurou um IR a pagar de
valor de R$ 833,38 apurado na declaração original e que já foi pago, não sendo
cabível a multa de ofício.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei
n° 8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de
IRPF, que requerem, pelo Principio da Estrita Legalidade em
matéria tributária, disposição legal federal específica.
DIRPF RETIFICADORA
O declarante obrigado A apresentação da Declaração de Ajuste
Anual pode retificar a declaração anteriormente entregue
mediante apresentação de nova declaração, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa e essa declaração
retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DE OFÍCIO
A responsabilidade por infrações da legislação tributaria
independe da intenção do agente ou responsável. O fato de não
haver má-fé do contribuinte não descaracteriza o poder-dever da
Administração de lançar com multa de ofício rendimentos omitidos
na declaração de ajuste.

A 1a Turma da DRJ/RJOII, por maioria de votos julgou improcedente a
impugnação assim se manifestando:
(...)
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento
bruto, para fins de incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem
isentos ou não tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do
Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1°, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas
não contempla em seu artigo 1°, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do
imposto de renda da pessoa física. O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente
aquilo que seja vencimento básico, vencimentos e remuneração para aplicação
dos seus dispositivos. Com efeito, não outorga isenção ou enumera hipóteses de
não incidência de imposto, mesmo porque, lei que concede isenção deve ser
específica, nos termos do § 6° do artigo 150 da CF/88, ou seja, deve tratar
exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie tributária.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.645 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000058/2007-36

As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art 1° da Lei 8.852/94 são
exclusões do conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não
incidência de imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não
determinam sua exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do
imposto sobre a pessoa física, mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de
remuneração para os objetivos da Lei 8.852/94.
(...)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração
retificadora na qual a fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa
forma, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
falta de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 — RIR/1999 e art.
149, inc. II e IV, do CTN), deve ser mantido o lançamento.
(...)
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa
física cometeu a infração à legislação por boa-fé, ou ainda, se tal fato aconteceu
por puro descuido ou desconhecimento. A infração tributária é objetiva, na forma
do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN), isto é, "a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato."
O auto de infração decorre, assim, de um procedimento de
fiscalização, que, após a análise dos documentos e fatos, a fiscalização concluiu,
independente de prévia intimação ao contribuinte, pela ocorrência de falta,
recolhimento a menor ou infração a dispositivo da legislação tributária.
Afinal, não poderia ser de outra forma. O parágrafo único do art
142 do CTN impõe o caráter obrigatório à atividade do lançamento, como
colorário do principio da legalidade, sob pena de responsabilização funcional do
agente fiscal.
Assim, uma vez constatada a infração A legislação tributária em
procedimento fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante
somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de oficio (art. 957 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
(...)
Eventuais recolhimentos efetuados relativos a imposto a pagar
apurado na declaração original serão amortizados do crédito tributário lançado,
desde que devidamente comprovados, sem que isso implique na exoneração da
multa de oficio decorrente do lançamento de oficio.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a declaração foi retificada em face de entendimento da Lei no 8852/94 e foi
usado o campo do imposto complementar por não haver outro para gerar a restituição;
- a declaração retificadora deveria ter sido indeferida e não gerar cobrança do IR
caracterizando o pagamento em duplicidade.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.645 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000058/2007-36

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 07/05/2008 (e-fl. 28); Recurso Voluntário
protocolado em 20/05/2008 (e-fl. 31), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte;
b) Compensação Indevida de imposto Complementar.
Relata o Sr. AFRF:
Glosa do valor de R$ ************81,54, indevidamente compensado a
titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à
diferença entre o valor declarado e o total de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes.
Glosa do valor de R$ 1.664,88, pleiteado indevidamente a titulo de
Imposto Complementar (mensalão), correspondente A diferença entre o
valor declarado R$ *********1.664,88, e os valores efetivamente
recolhidos com o código de receita 0246 R$ *************0,00,
conforme informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal.

Irresignada com a r. decisão revisanda a recorrente maneja recurso próprio.
Alega a recorrente. Que a declaração foi retificada face ao entendimento da Lei n°
8852/94, que foi usado o campo do imposto complementar por não haver outro para gerar a
restituição.
Ocorre que o novo entendimento, ou o outro entendimento, estão em descompasso
com o ordenamento jurídico, a matéria já foi amplamente discutida neste Colendo CARF,
gerando a Súmula de n° 68, que assim regra:
“A Lei n° 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipótese de não incidência
de imposto sobre a Renda da Pessoa Física”.
A r. decisão primeira é de se impor, porque bem fundamentada, além de que faz
importante ressalva na sua parte final, que com toda vênia ouso reproduzir.
“Eventuais recolhimentos efetuados relativos a imposto a pagar apurado na declaração
original serão amortizados do crédito tributário lançado, desde que devidamente
comprovados, sem que isso implique na exoneração da multa de ofício decorrente do
lançamento de ofício”.
Assim nesta quadra de entendimento, não carece de reparos a r. decisão primeira.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.645 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000058/2007-36

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital